Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700782-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, CALEBE FELIPE DA SILVA, GLEICIENE VARGAS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0703042-80.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAISL LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD. Alega o Agravante que a decisão recorrida não deve prevalecer. Defende, em resumo, que a providência pretendida tem por finalidade a eventual localização de bens que possam garantir a execução a fim de que o processo possa ter regular curso. Acrescenta que se mostra razoável a reiteração de pesquisas, até porque os devedores podem ter adquirido algum bem móvel ou imóvel desde a última consulta realizada. Assevera sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso, e ao final pede a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 31974111 – p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: “(...) 1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 2. Tendo em vista a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo. (...)”. (id. 109919253 – p. 1/3 0 processo de origem) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento do pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, decorreu do entendimento de que tal reiteração só se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não foi apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens dos executados, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de diligências, sem qualquer fato concreto. Não bastasse, há que se observar que as consultas aos sistemas indicados pelo Agravante (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), muito embora tenha sido migrado para o sistema SISBAJUD, verifica-se que as últimas consultas foram realizadas há menos de um ano, conforme expedientes de id. 87697177, 87697192, 87697178 - processo de origem, e dos autos, desde a última consulta, não houve qualquer outra modificação ou informação nova nos autos que pudessem indicar a existência de bens em nome do devedor a ser encontrado pelas pesquisas nos sistemas apontados. Outrossim, neste juízo não exauriente de cognição, observo que o Magistrado a quo, ao indeferir a pesquisa requerida, enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, em consonância com o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ademais, suspensão determinada na origem permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora